Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrados os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, deve ser mantido o reconhecimento da união estável pelo período corretamente identificado na sentença, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.